Tribunal: TJDFT
Processo: 0001672-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001672-04.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIANO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Dano qualificado. Consequências do crime. Maus antecedentes. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Multa. Regime prisional. 1 – Danificar viatura do SAMU e, em consequência, atrasar atendimento de equipe médica, que estava em deslocamento para prestar socorro à pessoa que faleceu, é motivo para valoração negativa das consequências do crime. 2 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não atingidas pelo período depurador, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes e outra para reincidência, sem que isso caracterize bis in idem. 3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve essa ser reduzida. 4 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6. 5 – Reincidente o réu e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (consequências do crime e antecedentes), deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, ainda que essa seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP). 6 - Na pena de multa, a quantidade de dias-multa deve ser estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP). Fixada em valor elevado, deve ser reduzida. 7 – Apelação provida em parte. O recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando o cabimento do regime aberto para o início do cumprimento de sua pena. Colaciona julgado do STJ em habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33 do Código Penal. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao Agravante não ultrapasse quatro anos de reclusão, na hipótese dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes.” (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A duas, pois “a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg no AREsp 1626713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009